Tribunal: TJDFT
Processo: 0738588-94.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE USUCAPIÃO FAMILIAR. ARTIGO 1.240-A DO CÓDIGO CIVIL. REQUISITOS NÃO VERIFICADOS. ABANDONO DO LAR. INOCORRÊNCIA. AFASTAMENTO DECORRENTE DO TÉRMINO DO RELACIONAMENTO CONJUGAL. PARTILHA AJUSTADA PARA MOMENTO POSTERIOR. IMPUGNAÇÃO À CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CAPAZES DE INFIRMAR O RECONHECIMENTO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DA PARTE. REVOGAÇÃO DA BENESSE. IMPOSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA.

1. Não se verificando a presença dos requisitos impostos pelo art. 1.240-A do Código Civil, não é possível se cogitar da aplicação da usucapião familiar, notadamente, porque resta evidente que o réu não abandonou o lar, mas dele se afastou naturalmente em razão do término do relacionamento conjugal, sem olvidar que o divórcio ocorreu menos de 2 (dois) anos depois da sua saída.

2. O fato de a partilha ter sido efetivamente requerida pouco mais de 4 (quatro) anos após o divórcio, ficando a autora na posse direita do imóvel nesse interregno, não enseja abandono do lar, máxime, considerando que, na ocasião, as partes estipularam que a partilha dos bens comuns, o que certamente incluiu o imóvel em questão, seria resolvida posteriormente, estando ela e os filhos comuns maiores de idade apenas residindo no bem desde então, possivelmente, a título de comodato, o que também guarda correlação com os ditames da solidariedade familiar.

3. Deferida a gratuidade de justiça, a parte contrária poderá oferecer impugnação contra a concessão da benesse, demonstrando a inexistência da aduzida hipossuficiência financeira. Conquanto o réu tenha afirmado que autora teria condições de assumir as despesas processuais sem prejuízo de sua subsistência, inexiste elementos capazes de infirmar o contexto aduzido pelo juízo de origem ao reconhecer o estado de hipossuficiência financeira da parte nem o interessado trouxe prova suficiente para amparar sua alegação, razões pelas quais não há como se revogar a benesse questionada.

4. Incabível a incidência de multa por litigância de má-fé, posto que não restou verificada eventual conduta maliciosa, notadamente, no que diz respeito àquelas atitudes desleais previstas no art. 80 do CPC, porquanto não há demonstração de que a parte agira com dolo ou culpa grave, nem com intensão de causar prejuízo, senão que buscou seus interesses com base no direito que acreditava ter, o que na verdade revela o regular exercício do direito de ação.

5. Recursos desprovidos.